Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Consumidor. Conflito Negativo de Competência. Escolha do Foro pelo consumidor. Plano de saúde. Filial da ré. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Vedação.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de obrigação de fazer objetivando a garantia de tratamento médico coberto por plano de saúde.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro da filial da ré situado em Brasília/DF, por consumidora domiciliada em Sobradinho/DF, e se seria possível ao juízo declinar de ofício da competência territorial em ação de consumo quando o consumidor figura no polo ativo da demanda.
III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 608), por se tratar de contrato de prestação de serviços de plano de saúde.
4. A competência territorial em demandas consumeristas nas quais o consumidor é o autor, é relativa, conforme previsto no art. 101, I, do CDC e no art. 53, III, do CPC, permitindo ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local do cumprimento da obrigação ou foro de eleição.
5. A autora optou por ajuizar a ação no foro da filial da ré localizada em Brasília/DF, o que constitui escolha válida e juridicamente justificada, nos termos do art. 53, III, ‘a’, do CPC.
6. A Lei n. 14.879/2024 não se aplica ao caso concreto, pois a escolha do foro não se mostra aleatória, havendo vínculo entre o endereço da ré e a demanda.
7. A competência territorial é de natureza relativa, e sua modificação somente poderá ocorrer mediante provocação da parte, em sede de preliminar de contestação, conforme art. 64 do CPC, vedando-se a declinação de ofício, conforme Súmulas n. 33 do STJ e n. 23 do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF.
Tese de julgamento: “O foro da filial da ré quando escolhido pelo consumidor autor, não constitui escolha aleatória, configurando-se como uma opção legítima prevista no art. 53, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6.o, VII e VIII, e 101, I; CPC, arts. 53, III, 63, § 5.o, 64, Súmula 33 e 608/STJ e Súmula 23/TJDFT. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1941573, 0712316-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.11.2024; e Acórdão 1602585, 0719989-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.08.2022.